Tribunal: TJDFT
Processo: 0748061-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL COMPRADO PARCIALMENTE COM DINHEIRO DOADO PELO GENITOR DE UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VONTADE EXPRESSA EM PROVEITO DO CASAL. DOAÇÃO EM FAVOR DA FILHA. VERIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA CORRESPONDENTE PARCELA NA PARTILHA. CABIMENTO. ALIENAÇÃO DOS BENS DOMÉSTICOS DO LAR CONJUGAL APÓS O TÉRMINO DO CASAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. INCIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL COMUM. SALDO DEVEDOR DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA. INVIABILIDADE. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Na ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável submetidos ao regime da comunhão parcial de bens em que é postulada a divisão do patrimônio comum, em regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas familiares agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o relacionamento conjugal.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a doação realizada a um dos cônjuges, em relações matrimonias regidas pelo regime de comunhão parcial de bens, somente serão comunicáveis quando o doador expressamente se manifestar neste sentido e, no silêncio, presumir-se-á feitas apenas ao donatário (ID .
3. No caso, restando incontroverso que o genitor da ré efetuou doação de valor para quitação de parcela do imóvel adquirido pelas partes no curso do casamento, ausente declaração de vontade expressa de que a benesse foi realizada em favor do casal, considera-se feita apenas em benefício da filha do doador, razão pela qual a correspondente parcela deve ser excluída da partilha, por se tratar de bem exclusivo dela, a teor do disposto no art. 1.659, inciso I, do Código Civil.
4. Ausente a comprovação acerca da suposta assunção de dívida familiar no curso do casamento e de possível saldo devedor pendente de quitação ao seu término, inviável a pretendida partilha sobre quantia relacionada ao alegado empréstimo pessoal que o autor disse ter tomado durante o relacionamento conjugal.
5. Atestada a alienação dos bens domésticos do lar conjugal por um dos cônjuges após a separação de fato, cabível a meação do montante por ele auferido nas transações.
6. Deixando o autor de comprovar o investimento que afirmou ter realizado no imóvel comum partilhado, não há que se falar em partilha da quantia supostamente aplicada, sem olvidar que cuidaria de emprego de recursos comuns e que as alegadas benfeitorias já se encontram refletidas no preço do bem.
7. Considerando que ambas as partes se tratavam como se casados fossem até alguns dias após o nascimento do último filho do casal, conforme se extrai de mensagens trocadas entre eles na ocasião, forçoso concluir que a separação de fato ocorreu posteriormente, quando não mais verificada a intensão de manutenção do relacionamento conjugal, consoante destacado pela ré.
8. Apelação parcialmente provida.